Tribunal: STF
Processo: HC 71165
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   REINCIDENCIA.  CIRCUNSTANCIA  NÃO
SOPESADA NA DOSAGEM DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
         O tema da reincidencia não foi além de simples referencia no
acórdão  atacado. Não houve alteração da pena fixada em primeiro grau
em  atenção a uma possivel reincidencia. A fixação da pena se deu com
observancia   dos   critérios   legais   proprios.   Inexistência  de
ilegalidade.
         Habeas corpus indeferido.